Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005626-92.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANA MORETE DA ROSA DIAS TOCCHETTO - CPF: 423.177.200-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE CARRA - CPF: 377.143.500-59 (EMBARGADO), JOAO VICENTE DE BONA - CPF: 188.973.390-34 (EMBARGANTE), JESSICA CAROLINA FREITAS MEDEIROS - CPF: 037.416.600-51 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA FREITAS MEDEIROS - CPF: 037.416.600-51 (ADVOGADO), ROGERS ANTONIO CORSO - CPF: 560.247.700-49 (ADVOGADO), ORIANA TOCCHETTO - CPF: 511.404.110-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão que havia deferido tutela possessória, revogando os efeitos da tutela concedida na origem e restabelecendo a situação possessória anterior até ulterior deliberação do juízo de origem após adequada instrução probatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em contradição, omissão ou obscuridade quanto aos fundamentos adotados para afastar a tutela de urgência anteriormente deferida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4. As alegações relativas à posse exercida sobre a área litigiosa e à suposta ausência de fundamentação quanto ao possível inadimplemento contratual foram suficientemente enfrentadas no acórdão, que expressamente reconheceu a controvérsia fática e jurídica instalada entre as partes e a necessidade de dilação probatória.

5. O inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado não configura vício integrativo, revelando mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Inexistentes omissão
, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
,

por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, revogar os efeitos da tutela de urgência concedida na origem e restabelecer a situação possessória anterior até deliberação do juízo de origem após adequada instrução probatória.

O
embargante alega a existência de contradição, omissão e obscuridade no julgado, sustentando, que
seria
incontroverso o exercício da posse sobre a área litigiosa há longo período
e que é
contraditório o restabelecimento da posse à parte adversa.

Aduz, ainda, omissão quanto à indicação dos elementos concretos que embasariam a conclusão de possível inadimplemento contratual, além de noticiar fato superveniente consistente no pagamento do arrendamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A parte embargante sustenta a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado, ao fundamento de que o colegiado teria desconsiderado a posse por ela exercida sobre a área litigiosa, bem como deixado de explicitar os elementos que justificariam a referência a possível inadimplemento contratual.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a controvérsia instaurada entre as partes, especialmente quanto à natureza jurídica da relação contratual, à legitimidade da posse exercida e à alegação de inadimplemento contratual, demanda adequada instrução probatória, circunstância incompatível com a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

A alegada contradição, em verdade, traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado. Contradição apta a justificar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, entre sua fundamentação e conclusão, o que não se verifica na hipótese.

Também não há omissão a ser suprida.

Quanto ao fato superveniente noticiado, consistente em alegado pagamento contratual, trata-se de questão que extrapola os limites cognitivos próprios dos embargos declaratórios, por demandar apreciação de elemento fático novo, incompatível com a finalidade integrativa do recurso
e deve ser arguido incialmente no juízo de origem
.

Verifica-se, assim, nítida pretensão de rediscussão do mérito da decisão, providência inviável nesta estreita via recursal.

Eventual intuito de prequestionamento igualmente não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026